Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-56.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPERVENIENTE FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 85, § 10, do CPC, se verificada a perda superveniente do objeto da ação, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Por seu turno, o art. 82, § 2o, do CPC, consigna que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

2. Dessa forma, a análise acerca da responsabilidade pelos ônus da sucumbência é orientada pelo princípio da causalidade, de modo que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou do incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais.

3. Se a apelante, operadora de plano de saúde, recusa-se a custear medicação requerida por beneficiária para tratamento de um quadro de neoplasia maligna do estômago, principalmente por não se tratar de fármaco experimental ou com indicação off label, deve arcar com as despesas processuais, se observada a perda superveniente do objeto, por força do falecimento da autora no curso da demanda.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.